Tribunal: TJDFT
Processo: 0749063-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO E DE INALIENABILIDADE DE IMÓVEL. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo devedor, apenas para “reconhecer a prescrição das parcelas de aluguéis anteriores a 3 anos da data do pedido de cumprimento de sentença” (ID origem 249348705).
2. Decisão indeferiu a medida liminar (ID 78271970).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; (ii) se é possível o reconhecimento de usucapião urbana em benefício do executado (agravante); e (iii) se é viável a alienação do imóvel objeto de discussão na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada, embora sucinta, declinou razões pelas quais reputou inviável o acolhimento do pedido de reconhecimento de benfeitorias a serem indenizadas ao agravante, razão pela qual não há falar em violação ao art. 498, § 1o, do CPC. Preliminar rejeitada.
5. As matérias relativas à possibilidade de reconhecimento de usucapião em benefício do executado (agravante) e de inalienabilidade do imóvel objeto de discussão na origem foram expressamente afastadas durante a fase de conhecimento. Inviável reapreciar esses temas no âmbito de cumprimento de sentença, sob pena de indevida violação aos arts. 503 e 507 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.